Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. PLATAFORMA BOOKING.COM. VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. FALHA NA SEGURANÇA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS DESTOANTES DO PERFIL DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE DOS RÉUS. NULIDADE DAS TRANSAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Narrou o autor que realizou reserva de hospedagem para viagem à Roma por meio do aplicativo da requerida Booking.com. Relatou que no dia seguinte recebeu mensagem no aplicativo da prestadora do serviço, solicitando validação adicional do cartão de crédito e logo depois foram realizadas três compras internacionais, totalizando R$35.518,01. Acrescentou que o réu Banco Itaú autorizou as compras apesar de destoarem de seu perfil de consumo. Informou que as falhas na prestação dos serviços dos réus culminaram com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2. O banco Itaú sustenta que não responde solidariamente pelo dano por não participar da relação jurídica havida entre a agência de turismo e o autor, restringindo-se a gerenciar o limite disponível de crédito e aprovar as transações realizadas no cartão de crédito.
3. As evidências, contudo, indicam que a empresa de reservas de hospedagens e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque falhou na prestação do serviço ao permitir que o fraudador tivesse acesso aos dados do autor. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir a realização de transações que destoem do perfil do cliente.
4. Na hipótese, o cartão do autor foi utilizado para fazer três compras no Azerbaijão, todas na moeda Euro (R$ 35.518,01), de forma consecutivas e para a mesma pessoa jurídica (ID 65117571, pág. 2). Esse contexto evoca a ocorrência de fraude e induz a falha na segurança da instituição bancária que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar nas operações.
5. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o.
6. Diante desse contexto, merece prestígio a sentença que declarou a nulidade das compras realizadas e condenou os réus, solidariamente, a compensarem os danos morais e excluírem o nome do autor do cadastro de devedores.
7. A situação descrita nos autos, todavia, não justifica a compensação de R$ 10.000,00, sobretudo porque não há notícia de decorrências relevantes ou reflexos na viagem em razão da fraude. Deve ser, portanto, reduzido o quantum da condenação para R$ 5.000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias dos autos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a compensação do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.